Tribunal: TJMT
Processo: 1016971-78.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016971-78.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Leito de enfermaria / leito oncológico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIANO SEVERO MESQUITA - CPF: 024.858.380-89 (APELADO), BEATRIZ CAMARGO PONZIO - CPF: 053.871.571-52 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BEATRIZ CAMARGO PONZIO - CPF: 053.871.571-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de tratamento médico de alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Fixação de honorários advocatícios. Recursos providos.

I.
Caso em exame

1.
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo recorrido em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de tratamento médico de urgência, consistente em internação hospitalar com coleta de
líquor
e tratamento de infecções virais do sistema nervoso central. Sentença da 6a Vara Cível de Sinop julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Recursos interpostos pelos entes públicos.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de incompetência do juízo de origem para julgar a demanda; (
ii
) definir o ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico; e (
iii
) fixar o critério adequado para a estipulação dos honorários advocatícios, em consonância com a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.
A alegação de incompetência do juízo de origem se mostra genérica e infundada, não havendo indicação concreta de outro juízo competente. A matéria demanda cognição exauriente e envolve obrigação de fazer com possível repercussão patrimonial superior a 60
salários mínimos
, o que afasta o rito dos juizados especiais.

4.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto no art. 196 da CF e nos termos do Tema 793 do STF, sendo possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências.

5.
O tratamento requerido, sendo de alta complexidade, deve ter seu fornecimento primariamente atribuído ao Estado de Mato Grosso, conforme art. 17, IX, da Lei no 8.080/90, permanecendo o Município como responsável subsidiário.

6.
A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.313, sendo vedada a fixação com base no valor da causa. Deve-se adotar a
apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC, em virtude da natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde.

IV.
Dispositivo e
tese

7.
Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgamento de ações que visem à prestação continuada de serviços de saúde, com valor estimativo e caráter ilíquido, é da Vara Cível comum, afastando-se a competência dos juizados especiais.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

3. A responsabilidade principal pelo fornecimento de tratamento médico de alta complexidade recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária.

4. Os honorários advocatícios, em ações relativas ao direito à saúde, devem ser fixados por apreciação equitati
va, conforme Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/90, art. 17, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tema 793; STJ,
REsp
no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.313; TJMT,
ApCiv
no 1036592-27.2017.8.11.0041; TJMT, AI no 1000485-34.2022.8.11.0000; TJMT, N.U. 1011418-95.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpost
a
s contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência,
que
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando os entes públicos
municipal e estatal
a disponibilizarem, solidariamente, vaga em leito hospitalar com os procedimentos médicos indicados, incluindo-se coleta de
l
í
quor
e tratamento especializado
ao autor,
em razão da necessidade de internação hospitalar com urgência, com indicação de coleta de
l
í
quor
e tratamento de infecções virais do sistema nervoso central.

Os réus também foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados na proporção de 50% por cada ente.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença por incompetência absoluta da Vara que proferiu a decisão, apontando que o valor da causa (R$ 72.950,00) atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Alega, ainda, ausência de comprovação documental para justificar o montante atribuído à causa, impugnando também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 27 da Lei 12.153/2009 e no art. 55 da Lei 9.099/1995.

Ainda sobre os honorários, requereu a suspensão
de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, sob pena de desrespeito à decisão de admis
são da Seção de Direito Público.

No mérito, impugna a obrigação de fazer, indicando a existência
de
alta médica e ausência de necessidade atual da medida judicial. (Id. 291108377)

O Município, por sua vez, limitou-se a pleitear o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que, nos termos das normas de repartição de competências do SUS, compete ao ente estadual a disponibilização de leitos de
alta complexidade, inclusive em relação aos honorários.
Requereu, assim, que sua obrigação se restrinja a eventual inércia do ente estadual. (Id. 291108379)
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o autor, pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos, destacando que a sentença
se
encontra
devidamente fundamentada na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, especialmente no art. 196 da CF/88 e no art. 85 do CPC/2015. Destacou que a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde já se encontra consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores. (Id. 291108383 e 291108385)

O Ministério Público, por sua vez,
opinou pelo parcial provimento para que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
Preliminar
-
I
ncompetência do juízo de origem.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s r
ecurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A preliminar de incompetência foi formulada de forma genérica, fundada exclusivamente na crítica ao valor da causa, sem indicação concreta de qual outro juízo teria a atribuição para julgar a demanda. Tal alegação, como bem pontuado na sentença, mostra-se insubsistente.

A competência para as ações que tratam de obrigação de fazer relativa à saúde pública é da Vara Cível comum, especialmente quando a pretensão envolve medidas urgentes e prestação contínua, com potencial repercussão patrimonial futura superior ao limite de 60
salários mínimos
.

Aliás, trata-se de matéria que, por sua relevância e complexidade, exige cognição exauriente, o que, por si só, justifica a inadequação do rito dos juizados especiais.

Cabe repetir julgado citado pelo juízo de primeiro grau
:

“[...] o valor da causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido. Portanto, incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa que pode vir a ultrapassar os 60
salários mínimos
em razão da continuidade da prestação da assistência/
obrigação
.”

(TJMT –
ApCiv
1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip

Baranjak
, j. 18
.
5
.
2020,
DJe
24
.7.
2020)

Portanto, não há razão para acolher a preliminar arguida.

Re
jeito,
pois,

a preliminar.

Mérito

Como se confere dos autos,
o recorrido
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/
c
pedido de tutela de urgência em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter tratamento médico de urgência, consistente em
internação hospitalar com urgência, com indicação de coleta de
líquor
e tratamento de infecções virais do sistema nervoso central
, em virtude de infecção do sistema nervoso central.

A documentação acostada à inicial, especialmente o
laudo de internação Id. 291107395,
revela que o paciente chegou à unidade de saúde
com quadro febril, cefaleia, vômito, fraqueza, sem resposta ao que se perguntava, com classificação “urgente” para atendimento.

A sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e
determinou
o fornecimento do tratamento pleiteado, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados
, ambos os entes federativos interpuseram recursos de apelação, que passo a analisar individualmente.

Do r
ecurso do Município de Sinop

O Município de Sinop alega, em síntese, que, embora reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS. Alega, ainda, que, não sendo o responsável inicial, não deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão
orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de
medicamentos,
tratamentos
e internações
, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios
constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar tratamentos requisitados, desde que estejam inseridos nos protocolos oficiais ou que apresentem comprovação científica de eficácia, segurança, efetividade e eficiência.

No caso dos autos,
a
documentação acostada à inicial, especialmente
o documento de internação, retrata o quadro debilitado em que o paciente chegou à unidade de saúde, com quadro de infecções virais no sistema nervoso central e com classificação de risco como “Urgência, atendimento o mais rápido possível” (Id. 291108365 sic)
, circunstâncias que evidenciam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento requerido.

Importa destacar que restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira d
o
paciente/apelad
o
para arcar com os custos do tratamento, que possui elevado valor, conforme demonstram os documentos acostados aos autos
(Id
s.

291107394 e 291107396
)
. Assim, não remanescem dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à
internação
necessária à preservação de sua saúde
e da própria vida
.

Pela mesma razão, não há falar em exclusão da condenação em honorários, pois prevalece a responsabilidade solidária.

Do direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Assim, considerando que
o próprio Estado, na contestação, descreve o tratamento como de alta complexidade (Id
.

291108364
, p.
3
)
, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre
o ente estatal
, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único deSaúdeé de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dosEstadose dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento daobrigaçãodeve-se dar, primariamente, aoEstadode Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela
jurisdicional
.”
(TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16
.
5
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26
.
5
.
2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer em que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento de saúde em regime de home
care
para
menor. 2.Solidariedadedos entes públicos na garantia ao direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências: responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau
”. (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 9
.
10
.
2024)

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
procedimento
/internação
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso
-
Da fixação dos honorários advocatícios – Tema 1.313 do STJ

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000,
instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, pede sejam os honorários fixados por apreciação equitativa ou com base no proveito econômico obtido (R$ 7.350,00)

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma foi publicado
julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025
e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda
(§ 2o)
, que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, no que se refere
ao pedido subsidiário,

fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$
3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (art. 97, CPC)
,
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Considerando que não houve modificação substancial na sentença, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025